Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SUILA DA SILVA FREITAS E RAIMUNDO ALEXANDRE DE FREITAS, em face à sentença da 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, que decidiu parcialmente o mérito na ação de arbitramento de aluguel, cumulada com cobrança, ajuizada por RIGSON DA SILVA FREITAS. A decisão foi lavrada nos seguintes termos (ID 16637551): “Forte nessas razões, julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida SUILA DA SILVA FREITAS no pagamento de aluguéis ao autor, considerando a cota parte de 16,66%, o que culmina nos valores de R$ 249,90 [duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos], em relação ao imóvel sito à QNN 21 Conjunto L, Lote 19, Lote, Ceilândia Norte, e de R$ 583,10 [quinhentos e oitenta e três reais e dez centavos], em relação ao imóvel sito à QNP 17 Conjunto F, Casa 49 - Ceilândia/DF, por mês, desde 21/07/2019, os quais deverão ser corrigidos monetariamente, conforme índice do INPC, a contar de cada vencimento, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento pró-rata [50% para cada] de custas e despesas processuais. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerida, ou seja, a diferença entre o que foi pedido e o que ela deverá pagar, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, §§ 2o e 14o, do Código de Processo Civil. Diante da gratuidade de justiça que foi deferida às partes, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, quanto a esta, enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, §3o, do novo Código de Processo Civil. No que se refere ao requerido RAIMUNDO ALEXANDRE DE FREITAS, o feito não está apto ao julgamento. Isso porque, consoante relatado na inicial, Raimundo é viúvo de MARIA SUELI PEREIRA DA SILVA FREITAS. Portanto, Raimundo é o cônjuge sobrevivente. À luz do princípio do contraditório amplamente defendido no Código de Processo Civil [art. 10o], intimem-se a partes a se manifestarem quanto à condição de cônjuge sobrevivente do requerido e quanto à incidência do direito real de habitação [art. 1.831, Código Civil]. Prazo sucessivo de 15 [quinze] dias, a iniciar pelo autor.” Intimados, os apelantes manifestaram-se quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso (IDs 16874906 e 17621978). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 203, § 1o do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento do juiz que põe fim à fase cognitiva do processo, com ou sem resolução do mérito, ou extingue a execução: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Nesse passo, a doutrina entende ser necessário que a manifestação judicial recaia sobre uma das matérias elencadas nos artigos 485 ou 487, do CPC, além de extinguir a fase cognitiva do procedimento ou a execução, caso contrário o pronunciamento será definido como decisão interlocutória. No caso, o pronunciamento recorrido não pôs fim ao procedimento, ao passo em que o seu curso ainda deverá prosseguir com relação à pretensão em desfavor de RAIMUNDO ALEXANDRE DE FREITAS (ID 16637551 – pág. 5). O artigo 356, do códex estabelece que o juiz deve decidir parcialmente o mérito quando um dos pedidos estiver apto para análise imediata, sendo impugnável por agravo de instrumento a decisão que versar apenas sobre parte do processo: Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 . § 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. § 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. § 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. § 4o A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. § 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Desta forma, a hipótese dos autos amolda-se ao previsto no § 5o supracitado, uma vez que a extinção do feito se deu de forma parcial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. Em face de expressa disposição no diploma processual civil, desconsiderada com a interposição de apelação, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro e inescusável. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DO ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTRIBUIÇÕES AO FUNRURAL. ACÓRDÃO A QUO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. 1. De acordo com o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, cabe agravo interno contra a decisão da origem que nega seguimento a recurso especial. 2. Assim sendo, mantém-se a decisão combatida, que não conheceu em parte do recurso, pois o agravo em recurso especial é instrumento inadequado para afastar a aplicação de tese de recurso repetitivo, razão pela qual deve ser mantido o não conhecimento parcial do recurso especial. 3. A controvérsia dos autos foi dirimida com base em fundamentos eminentemente constitucionais, os quais refogem a análise deste Tribunal Superior, em virtude do previsto no inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1300845/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. 1. O artigo 1.042, caput, do Código de Processo Civil de 2015 ressalva o descabimento de agravo em recurso especial contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir o recurso especial quando fundada na aplicação de entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo. 2. Nessa linha, a interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/2015 constitui erro grosseiro, de modo que não há que se falar em princípio da fungibilidade recursal, tampouco no retorno dos autos à Corte de origem para que o aprecie como agravo interno, muito menos em princípio da primazia da decisão de mérito. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1255905/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018). PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. I - É manifestamente inadmissível o agravo em recurso especial interposto contra decisão que nega seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em consonância com entendimento exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos (art. 1.042 do CPC/2015). II - Na hipótese, conforme a disciplina do art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC/2015, o recurso adequado é o agravo interno do art. 1.021 desse diploma normativo. III - A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1028242/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR NO STJ QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 557, § 1o, do Código de Processo Civil e art. 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível para impugnar decisão unipessoal de relator nesta Corte Superior é o agravo interno e não o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento ao invés de agravo regimental impede a incidência do princípio da fungibilidade, uma vez que configura erro inescusável. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. (PET no REsp 1442521/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 12/06/2014). AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PROMOVE O JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 356, § 5o, do CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. Se as partes celebram acordo em audiência quanto a uma parcela do pedido e se o juiz homologa essa transação, nos termos do art. 487, inciso III, letra b, do CPC, prosseguindo o feito quanto aos demais pedidos, materializa-se hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito, daí porque o recurso cabível contra esse pronunciamento judicial é o agravo de instrumento, na exata dicção do art. 356, § 5o, do CPC. 2. Incabível, pois, o recurso de apelação interposto, sendo correta a decisão que dele não conheceu. 3. Inaplicável, ademais, o princípio da fungibilidade recursal, vez que a interposição do apelo contraria a letra expressa da lei processual, cabendo destacar que o dispositivo legal acima referido dispõe, textualmente, que "a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento". 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1198630, 07006532020188070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que decisão vergastada deveria ser impugnada por meio de agravo de instrumento, conforme previsão expressa do Código de Processo Civil, mostra-se impossível inadmitir a apelação, assim como a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão da ausência dos respectivos requisitos. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator